Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-38.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600411-38.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600411-38.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do partido Cidadania - CIDADANIA, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699994
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.102

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600411-38.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESAPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
SANÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual do Diretório
Estadual do Partido Cidadania no Paraná,
referente ao exercício financeiro de 2022. A
Seção de Contas Partidárias manifestou-se
pela desaprovação das contas, em virtude

Num. 44699994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
de irregularidades na aplicação de recursos
do Fundo Partidário e de outras fontes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da comprovação de
despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário, especialmente quanto à
ausência
de
documentos
fiscais,
à
extrapolação do limite do fundo de caixa e
ao descumprimento da aplicação mínima
em programas de promoção da participação
feminina; (ii) analisar a omissão de doações
recebidas pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documento fiscal para
comprovar despesa com o Fundo Partidário
no valor de R$ 555,20 demanda a
devolução do valor ao Erário.
4. O descumprimento da aplicação de 5%
em programas de promoção e difusão da
participação feminina implica a necessidade
de transferência do valor não aplicado,
acrescido de multa, para conta específica.
5. A extrapolação do limite do fundo de
caixa, embora não implique a devolução
dos valores, configura irregularidade que
contribui para a desaprovação das contas.
6. As despesas pagas em espécie com
valor superior ao limite legal, embora
comprovadas, representam irregularidade a
ser considerada no julgamento das contas.
7. A ausência de contrato de locação do
imóvel, termo de cessão ou outro documento fiscal idôneo, impede a
verificação da regularidade dos gastos, no
valor de R$ 3.963,43, ou mesmo a análise
da vinculação da despesa à atividade
partidária, e configura irregularidade que
demanda o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
8. O conjunto das irregularidades, que

Num. 44699994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
representam
40,21%
dos
recursos
movimentados
no
exercício,
obsta
a
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Erário e
aplicação de multa.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de comprovação de despesas
com recursos do Fundo Partidário, a
extrapolação do limite do fundo de caixa, o
descumprimento da aplicação mínima em
programas de promoção da participação
feminina e a ausência de documentos
fiscais idôneos para comprovar a despesa
configuram irregularidades que ensejam a
desaprovação das contas.
2. A desaprovação das contas implica a
aplicação de multa e a determinação de
recolhimento de valores ao Erário.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 44, V;
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, IV, 18,
19, 22; EC nº 117/2022, art. 3º;
Res.-TSE nº 23.546/2017, art. 49.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, PC nº 060027272/DF, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, Acórdão de 18/04/2024;
TSE, PC nº 060021809, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, Julgamento: 11/04/2024;
TSE, PC nº 060043044, Rel. Desa. Eleitoral
Vanessa
Jamus
Marchi,
Publicação:
25/07/2025;
TSE, PC nº 600612-52.2023.6.08.0000,
Rel.
Des.
Adriano
Sant'ana
Pedra,
Julgamento: 25/06/2025;

Num. 44699994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
TRE-PR,
PC
nº
0600388-
68.2018.6.16.0000,
rel.
Roberto
Ribas
Tavarnaro, j. em 09/12/2021;
REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJe 26/01/2022;
TSE, PC nº 060095308, Rel. Min. Isabel
Gallotti, Julgamento: 09/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do PARTIDO CIDADANIA no
estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro do ano de 2022, conforme se infere do id.
43635186.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id. 43663778), não houve
impugnação (id. 43673115).
Após o trâmite regular, com emissão de parecer de diligência e de regularidade, a Seção de
Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 44527443), manifestando-se pela desaprovação
das contas, tendo em vista os (i) item 10.d: infringência ao artigo 19 da Resolução TSE nº
23.604/2019, tendo sido ultrapassado o limite permitido em R$ 92.039,17, valor este que
representa 30,18% dos recursos oriundos do Fundo Partidário, além de apontar ressalva quanto
ao itens “9.1.b”: não foram localizados os documentos vinculados à despesa com agência de
correios no valor de R$ 555,20, valor este que representa 0,18% dos recursos do Fundo
Partidário; (ii) “10.e”: foram declaradas despesas pagas em dinheiro com valor superior a meio
salário mínimo, em desconformidade com o estabelecido no artigo 19 da Resolução TSE nº
23.604/2019, totalizando R$ 10.867,07, o que corresponde a 3,56% dos recursos do Fundo
Partidário; (iii) “9.7.b”: a documentação apresentada referente à manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres mostrou-se insuficiente para comprovar
a efetiva execução e continuidade das ações, conforme exigido pelo inciso V do art. 44 da Lei nº
9.096/95 e pelo art. 22 da Resolução TSE 23.604/2019, o valor questionado, no montante de R$
13.071,71, corresponde a 4,85% das despesas realizadas, percentual inferior ao previsto, e
(iv) “11.b”: existência de doações estimáveis em dinheiro não declaradas.

Num. 44699994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
Intimado, o partido juntou na manifestação de id. 44544222, sustentando que: 1) as
irregularidades apontadas são meramente formais; 2) em relação ao item 10.d, afirmou que a
quase totalidade das despesas foi devidamente comprovada, destacando que a fiscalização da
Justiça Eleitoral deve se limitar ao exame formal dos documentos, conforme artigo 34, §1º da
LPP, e que o partido tem autonomia para realizar eventos e os gastos relacionados; 3) quanto ao
item 10.e, defendeu que os pagamentos em espécie, ainda que superiores a um salário mínimo,
foram devidamente comprovados e ressalvados, tratando-se também de irregularidade formal,
sem fundamento legal ou jurisprudencial para restituição de valores; 4) sobre os gastos com a
promoção da participação feminina na política (item 9.7.b), reiterou que se trata de apontamento
formal, com respaldo em exceções legais reconhecidas pelo TSE. Ao final, requereu o
acolhimento do parecer técnico em suas ressalvas e apontamentos, entendendo pela
inadequação jurídica de requerer o ressarcimento ao erário de despesas materialmente
comprovadas, bem como aplicações da EC nº 117 quanto ao item 9.7.b.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44566968).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2022.
A prestação de contas sob análise foi tempestivamente apresentada e devidamente analisada
pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal.
Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros documentos, em
resumo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, em virtude da irregularidade apontada no item 10.d, extrapolação do limite do fundo de
caixa em R$ 92.039,17. Ainda apontou as ressalvas referentes aos itens 9.1.b e 10.e, bem como
os apontamentos dos itens 9.7.b e 11.b, a saber:
Ressalvas:
(i) 9.1.b) Despesas realizadas com fundo partidário sem o correspondente o documento
vinculado a despesa, (nota fiscal, fatura, guia de recolhimento) no valor de R$ 555,20;
(ii) inconsistência na constituição de fundo de caixa em razão do pagamento de despesas pagas
em espécie com valor superior a meio salário mínimo.
Apontamentos:
(iii) declaradas despesas no SPCA para atender a obrigação do art. 22 Res. TSE nº
23.604/2019, porém, a documentação apresentada, sobre as despesas declaradas, não foi

Num. 44699994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
suficiente para comprovar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 e do art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/19;
(iv) No Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas não constam receitas estimáveis em
dinheiro, no entanto o partido afirma ter recebido doação através do pagamento de aluguéis, item
9.4.c, do parecer.
Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir, a ordem constante no parecer
conclusivo.

II.i. Gastos com Fundo Partidário

As inconsistências destacadas no parecer conclusivo referem-se a gastos efetuados com o Fundo
Partidário, cujas regras que regem as despesas são as seguintes:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ
e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.

Num. 44699994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de
uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física
ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos
previstos no art. 18, § 1º, inciso IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação
de serviços.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome
de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação
de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os
beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos
de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas
independentemente de filiação partidária segundo critérios interna corporis, vedada
a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (art. 37, §
10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante
a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com
identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem a
entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

II.i.1. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELATIVA A DESPESA - Item 9.1.b

Num. 44699994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
No item 9.1.b, conforme destacado no parecer conclusivo, não foi localizado o documento (nota
fiscal, fatura, guia de recolhimento), em relação a despesas no valor total de R$ 555,20, referente
ao gasto com o Fundo Partidário, conta corrente n° 26596-9, conforme se infere da tabela abaixo:
Na manifestação de id. 44424483, a agremiação partidária informou que não foi localizada a
cópia da fatura e que se trata de despesa realizada perante a Agência de Correios. Juntou
comprovante de transferência de conta corrente, conforme abaixo:

Quanto à comprovação dos gastos, o art. 18, da Res. TSE 23.604/2019 estabelece que para a
comprovação dos gastos partidários é necessária a apresentação de nota fiscal detalhada, que
comprove efetivamente à destinação à GREI.
Em relação aos gastos indicados neste item, não foi apresentada nota fiscal. O recibo de id.
44424483, não é suficiente para a comprovação do gasto, eis que deveria ter sido emitida e
apresentada uma nota fiscal para o serviço prestado.
O partido político foi devidamente intimado sobre esse item, mas não se manifestou em sede de
alegações finais.
A realização de gastos suportados com Fundo Partidário exige a necessidade de comprovação
específica sobre os serviços prestados.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE, como se infere dos seguintes precedentes:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE (PHS). DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017. INCORPORAÇÃO AO PODEMOS (PODE). IRREGULARIDADES QUE
TOTALIZAM
R$
3.010.871,76,
VALOR
EQUIVALENTE
A
32,17%
DOS
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR
COMPROVAÇÃO FORMAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. IRREGULARIDADES DE
NATUREZA GRAVE. MANIFESTA DESORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
1.1. A comprovação do regular dispêndio de recursos do Fundo Partidário requer,
em regra, a juntada de documentação fiscal idônea (a) que contenha elementos
informativos referentes à data e ao valor da operação e à identificação das partes
envolvidas e (b) que descreva, de forma detalhada, o respectivo objeto contratual, a
fim de viabilizar a regularidade formal do gasto e a aderência ao art. 44 da Lei nº
9.096/1995. Havendo dúvida razoável, pode o Juízo determinar diligências, tais
como a requisição de esclarecimentos e a juntada de documentos ausentes e/ou
complementares. Precedentes. (Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas
Anual 060027272/DF, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 18/04/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 77, data 13/05/2024)

Num. 44699994 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2018.
IRREGULARIDADES DIVERSAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS E A RESPECTIVA VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
INCOMPATIBILIDADE NA JORNADA DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO
PARTIDO QUE POSSUEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM OUTROS ENTES.
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A ÓRGÃOS
PARTIDÁRIOS SUSPENSOS. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS E CONDOMÍNIO EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL ATESTAR O VÍNCULO
COM
A
ATIVIDADE
PARTIDÁRIA.
DESPESAS
DE
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE FILIADOS QUE NÃO EXERCIAM
ATIVIDADE DE GESTÃO NO PARTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR
GASTOS RELACIONADOS A PASSAGENS E HOSPEDAGENS COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DE CAMPANHA COM
FRETAMENTO DE AERONAVES REFERENTES ÀS ELEIÇÕES 2014 EM QUE
NÃO HÁ DADOS DOS PASSAGEIROS E OUTRAS INFORMAÇÕES AS QUAIS
IMPEDEM COMPROVAR A FINALIDADE DO GASTO COM A ATIVIDADE
PARTIDÁRIA. GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM FINALIDADE
PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
PARA
COMPROVAR
PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PERTENCENTES A ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS
INFERIORES. FALHAS NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM AÇÃO
AFIRMATIVA
FEMININA.
DESPESAS
COM
MANUTENÇÃO
PAGAS
INDEVIDAMENTE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
1. Incumbe ao partido político a comprovação da regularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário por meio da apresentação de documentação fiscal
idônea e da demonstração da vinculação do gasto com a atividade partidária.
(TSE, PC nº 060021809 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Kassio Nunes
Marques, Julgamento: 11/04/2024 Publicação: 17/05/2024).

Dessa forma, reconheço a irregularidade quanto a não comprovação do gasto com fundo
partidário no valor de R$ 555,20 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) o que
demanda a devolução de valores ao Erário.
Registre-se que o valor de R$ 555,20 representa 0,18% dos recursos do Fundo Partidário,
devendo compor o total de inconsistências apuradas na presente prestação de contas.

Num. 44699994 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
II.i.2. DESCUMPRIMENTO DE APLICAÇÃO DE 5% EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA - Item 9.7b
Relativamente ao item 9.7.b, acerca da manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, art. 22 Res. TSE nº 23.604/2019, assim constou no parecer
conclusivo:
Inicialmente, no parecer de diligências foram realizados os seguintes apontamentos: a) Não
houve abertura de conta bancária específica para segregação de recursos do Fundo partidário
Mulher. b) Foram declaradas no sistema SPCA (id 43635211), despesas para atender a
obrigação do art. 22 Res. TSE nº 23.604/2019, no valor total de R$ 13.071,71,
Em resposta a agremiação informou que “procederá nos próximos exercícios, conforme o
disposto no art. 22 da Resolução n.º 23.604/19”. Ainda apresentou comprovantes bancários e
notas fiscais de despesas para comprovar o investimento na promoção da participação feminina.
Todavia, no parecer conclusivo, a seção de contas partidárias constatou a irregularidade, eis que
da análise dos documentos apresentados verificou-se que a documentação apresentada, sobre
as despesas declaradas, não foi suficiente para comprovar a efetiva execução e manutenção dos
referidos programas, nos termos do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 e do art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/19.
No tocante à aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da
participação feminina na política, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso
V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de

Num. 44699994 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
candidatas do partido.
[...]
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que também manteve o
percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento
do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

Num. 44699994 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)

Em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117 alterou o art. 17, da Constituição Federal, e
determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não atender ao
preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não
preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos
em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional. (não destacado no original).

No entanto, como a promulgação da EC nº 117/2022 se deu em 05/04/2022, de forma que a partir
do exercício de 2022, cuja apresentação ocorre em 2023, não mais se aplica a anistia prevista na
Emenda Constitucional transcrita, pelo não atendimento do preenchimento da cota mínima de
recursos.
Deste modo, em razão da inaplicabilidade da anistia prevista na Emenda Constitucional e de que
a falha apontada é de natureza grave, o valor da irregularidade deve ser computado no resultado
final da apuração do total das falhas pontuadas.

Num. 44699994 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
Ainda, o valor não segregado para as políticas partidárias femininas deve ser utilizado nas
eleições subsequentes, em razão da previsão legal de que o partido deve transferir a quantia
irregular para a conta bancária a que se refere o artigo 6º, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019
("dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres”).
Além disso, essa quantia deve ser acrescida de multa de 12,5%, conforme estipulado no artigo
22, § 3º da mesma resolução.
Nesse sentido já decidiu este Regional e demais Tribunais pátrios:
DIREITO ELEITORAL. PC. ELEIÇÕES 2022. DESAPROVAÇÃO. CONTAS.
PARTIDÁRIA. RECOLHIMENTO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Republicano
da Ordem Social (PROS), incorporado ao partido Solidariedade, referente ao
exercício financeiro de 2022.
2. O Setor Técnico apontou irregularidades nos gastos realizados com recursos do
Fundo Partidário, incluindo ausência de comprovação de despesas e
inconsistências na aplicação de recursos destinados à promoção da participação
política das mulheres.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, transferência do
valor destinado às mulheres ao exercício seguinte e aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação
de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, especialmente no que
tange à especificação dos serviços prestados por autônomos e à documentação
comprobatória de contratos de locação; e (ii) analisar a correta aplicação dos
recursos do Fundo Partidário destinados à manutenção de programas de promoção
e difusão da participação política das mulheres, conforme exigido pela legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de despesas com autônomos exige a discriminação
pormenorizada das atividades desenvolvidas, não sendo suficiente a apresentação
de recibos ou documentos com descrição genérica.
6. Contratos de locação devem ser comprovados de forma idônea, com
demonstração dos pagamentos realizados em conformidade com as cláusulas
contratuais.
7. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção da

Num. 44699994 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
participaçã]o política das mulheres deve ser comprovada mediante a apresentação
de documentos fiscais que demonstrem expressamente a finalidade da aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Desaprovação das contas. Determinação de devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 920.676,07, aplicação do valor de R$ 13.000,00 para conta
específica e pagamento de multa de R$ 184.135,21.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário exige a
apresentação de documentos idôneos que demonstrem a efetiva realização dos
gastos e a sua vinculação com a atividade partidária.
2. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção da
participação política das mulheres deve observar as exigências legais e
regulamentares, sob pena de desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 37, art. 44, V, § 5º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 22, art. 29, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº 060018956, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
07.03.2024.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060043044, Acórdão nº 67.842, Relator(a)
Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 25/07/2025.)

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB/ES. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
REPASSE
INDEVIDO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS. OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PERCENTUAL
DESTINADO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. MULTA E SUSPENSÃO DE
REPASSES.
I. CASO EM EXAME Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB/ES, referente ao exercício financeiro de
2022, sob a égide da Resolução TSE nº 23.604/2019. A Unidade de Auditoria
Interna (UAI) e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das
contas e pela devolução de valores ao Erário, em razão de diversas irregularidades
identificadas, totalizando R$ 852.258,40.
1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44699994 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve repasse indevido de
recursos públicos ao Diretório Municipal do PSDB da Serra/ES, impedido de
recebê-los; (ii) verificar o descumprimento da aplicação mínima de recursos
destinados à promoção da participação feminina na política; (iii) avaliar a existência
de utilização de recursos de origem não identificada (RONI); e (iv) examinar a
omissão de despesas na prestação de contas.
2. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de R$ 724.192,00 ao Diretório Municipal do PSDB da Serra/ES
caracteriza grave irregularidade, pois a agremiação municipal estava impedida de
receber recursos públicos em virtude de contas anteriores não prestadas, conforme
verificado nos autos do processo nº 0600037-61.2023.6.08.0059 e na sistemática
de controle do SICO, da Justiça Eleitoral.
4. A destinação de apenas R$ 8.833,83 para programas de incentivo à participação
feminina, frente à obrigatoriedade de aplicação ou reserva de R$ 40.679,14, afronta
o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95, o que
enseja a necessidade de aplicação do montante residual de R$ 31.845,31,
acrescido de 12,5%, em ações afirmativas nas eleições subsequentes.
5. A omissão no registro de parte das dívidas de campanha assumidas,
especialmente a despesa de R$ 16.500,00, cuja origem dos recursos utilizados
para quitação não foi comprovada, caracteriza utilização de recursos de origem não
identificada, em violação ao art. 36, I, da Lei nº 9.096/1995 e art. 46, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
6. A ausência de registro de despesas no valor de R$ 34.088,37, somada à falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados, reforça a gravidade das
inconsistências e enseja sanções, nos termos da legislação aplicável.
7. As irregularidades identificadas comprometem 59,36% do total das receitas
arrecadadas no exercício, configurando ofensa à transparência, à confiabilidade
das contas e ao zelo no uso dos recursos públicos, razão pela qual não se admite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a
desaprovação.
8. Incidem as sanções de devolução dos valores ao Erário, multa de 10% sobre o
montante das irregularidades (R$ 77.478,03) e suspensão de uma cota do Fundo
Partidário, conforme previsão dos arts. 36, 37 e 46 da Lei nº 9.096/1995 e arts. 46 e
48 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
9. Em relação ao repasse indevido ao Diretório Municipal da Serra/ES, caso um dos
diretórios promova o recolhimento integral ao Erário, a obrigação se extinguirá para
ambos, admitindo-se a sub-rogação, nos termos do art. 346, I e III, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44699994 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
10. Pedido julgado desaprovado.
Tese de julgamento: O repasse de recursos públicos a diretório municipal impedido
de recebê-los, configura irregularidade grave, sujeita à devolução integral dos
valores ao Erário.
1. O descumprimento da aplicação mínima de 5% do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação feminina enseja a
obrigação de aplicação do valor não utilizado, acrescido de 12,5%, por conta
de reincidência, nas eleições subsequentes, além de caracterizar
irregularidade grave. (Grifo nosso)
2. A utilização de recursos de origem não identificada, sem comprovação de sua
fonte lícita, acarreta a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional e suspensão de
cotas do Fundo Partidário.
3. A omissão de despesas na prestação de contas compromete a sua transparência
e confiabilidade, ensejando a desaprovação das contas, nos termos da legislação
eleitoral.
4. As irregularidades que comprometem parcela substancial das receitas do partido
afastam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo a
desaprovação das contas, devolução dos valores, multa e suspensão de repasses.
(PC-PP nº 600612-52.2023.6.08.0000, VITÓRIA - ES, Relator(a): Des. Adriano
Sant'ana Pedra, Julgamento: 25/06/2025 Publicação: 01/07/2025)
No caso, o partido deixou de transferir R$ 15.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) para a
conta destinada ao recebimento de verbas para o programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres (prevista no art. 6º, IV, da Resolução TSE nº 23.604/19), em
desacordo com o art. 22, § 3º, da Resolução em referência.
Assim, o referido montante acrescido da multa de 12,5%, previsto no art. 22, §3º, que totaliza R$
17.537,50, deve ser transferido para a conta bancária mencionada no artigo 6º, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.604/19, e aplicado na criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sendo vedada a sua utilização para finalidade
diversa, como estabelece o artigo 22, § 4º, da norma.
Deste modo, configurada a irregularidade que corresponde a 5% da movimentação financeira,
seu percentual deve compor o cálculo total das inconsistências da presente contabilidade.

II.i.3. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA - Item 10.d
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no art. 19 da Res.-TSE 23.604/2019 que
determina o seguinte:

Num. 44699994 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o
saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido
e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício
anterior.
§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo em favor
do próprio órgão partidário.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso,
o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do presidente do TSE.

Na espécie, a Seção de Contas Partidárias apresentou parecer técnico informando que ficou
demonstrado que o saldo inicial de fundo de caixa foi de R$ 121.677,17, proveniente do Fundo
Partidário, conforme lançamentos contábeis e saldo final apurado em 31/12/2021.
Ainda, constou do referido parecer que houve constituição de fundo de caixa, no exercício
financeiro de 2022, com recursos do Fundo Partidário no valor total de R$ 108.672,64 e foram
realizados pagamentos em espécie no valor total de R$ 80.286,04, resultando em saldo final de
R$ 141.207,70.
O limite para constituição de fundo de caixa em 2022 era de R$ 7.777,45 que corresponde a 2%
dos gastos do exercício anterior. Assim, considerando que a agremiação partidária constituiu em
fundo de caixa no exercício financeiro o montante de R$ 99.816,62, restou ultrapassado o limite
para constituição de fundo de caixa em R$ 92.039,17.
Sobre a extrapolação do limite para constituição de fundo de caixa, não houve manifestação do
prestador de contas, após o Parecer de Regularidade.
Nas alegações finais o prestador alegou que se trata de irregularidade meramente formal e que o
partido tem total autonomia para a realização dos eventos partidários e, em razão de tais eventos,

Num. 44699994 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
efetuar os gastos necessários.
Afirmou ainda que “o principal objetivo das prestações de contas foi cumprido: os gastos estão
materialmente comprovados, foi possível a plena fiscalização pela Justiça Eleitoral e a
transparência perante a sociedade”.
Não se olvida que o partido possui autonomia para gerir os recursos públicos como melhor lhe
convier. Também, não há qualquer pretensão por parte desta Relatora em imiscuir-se ou
questionar as decisões tomadas pela agremiação.
Todavia, o objetivo da prestação de contas é aferir se os recursos geridos pelo partido, que são
públicos, estão sendo empregados dentro das normas legais estabelecidas.
No caso, o partido infringiu o artigo 19 da Res. TSE 23.604/2019 ao extrapolar largamente o limite
permitido para a constituição do fundo de caixa constituído da fonte de recursos do Fundo
Partidário.
Dessa forma, configurada está a irregularidade consubstanciada na extrapolação do limite para
constituição do fundo de caixa no total de R$ 92.039,17 que representa 30,18% dos recursos do
Fundo Partidário.
Salienta-se, entretanto, que acerca dos recursos oriundos do Fundo Partidário, a jurisprudência
do TSE caminha no sentido da desnecessidade de recolhimento de referidos valores ao Tesouro
Nacional no caso em que há documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas
realizadas em espécie. Confira-se:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART.
36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS.
DESNECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISUM EM
HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
[...]
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso
para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma resolução.

Num. 44699994 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos.
[...]
(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020)

Nessa mesma linha cito julgado deste Regional, de relatoria do e. Des. Vitor Roberto Silva:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA, SOMADA À
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR CORRESPONDENTE À
TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO AO LIMITE DE 2% SOBRE
OS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOAILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO
E
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE
A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para comprovação
de despesa com militância paga com recursos do FEFC, somada ao fato de que
houve irregular constituição de fundo de caixa, acima do limite permitido, o que
impossibilitou o rastreamento dos efetivos destinatários dos recursos, compromete
a confiabilidade das contas prestadas, de modo que presente gravidade suficiente
para desaprova-las.
2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica, por si só,
a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se
necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida (...)".
3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em relação à
despesa com material impresso de publicidade, paga com recursos do FEFC, não é
cabível a determinação de recolhimento de seu valor ao Tesouro Nacional.

Num. 44699994 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em
espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento do montante
correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)

Dessa forma, se o partido não apresenta a documentação apta a comprovar a efetiva realização
das despesas com fundo de caixa e a sua vinculação com as atividades partidárias, persiste a
irregularidade, que deverá ser devolvida ao Tesouro Nacional.
No entanto, a irregularidade apontada não se refere à comprovação dos gastos, mas apenas à
extrapolação do limite legal.
Na espécie, como houve comprovação da destinação e registro das despesas que foram pagas
com o valor reservado a título de Fundo de Caixa, o presente caso não se amolda às hipóteses
de devolução previstas nas Res. –TSE nº 23.604/2019, portanto, não há necessidade de
recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional.
Todavia, face o percentual da irregularidade que atinge 30,18% dos recursos do Fundo Partidário,
é mister a desaprovação das contas apresentadas.

II.i.4. DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR A R$ 400,00 - Item 10.e
No que se refere ao item 10.e, constou no Parecer de Diligências que foram declaradas
despesas pagas em espécie com valor superior a meio salário mínimo, em desconformidade com
o estabelecido no artigo 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em que pese tal apontamento faça referência ao artigo 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
constou erroneamente no parecer conclusivo que as despesas individuais ultrapassaram o limite
de meio salário mínimo, conforme definido para as prestações de contas de campanha regidas
pela Res. TSE nº 23.607/2019.
In casu, trata-se de ofensa ao art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019 que regulamenta o
disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995 e assim dispõe:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco
mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

Num. 44699994 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou
cartão de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso,
o fracionamento desses gastos.

Conforme se extrai do parecer conclusivo, as despesas pagas em espécie perfazem um total de
R$ 10.867,07 e referem-se aos seguintes gastos:
De todos os gastos quitados em espécie, sobre as notas fiscais referentes a combustíveis, o
prestador informou em id. 44424483 que se trata de abastecimentos diversos que foram
acumulados para pagamento na mesma nota fiscal.
Ainda que as aquisições de combustíveis e os demais gastos apontados no item possam ter sido
realizados em valores menores, o pagamento das despesas em espécie superou o valor de R$
400,00 fixados para a quitação de gastos de pequeno vulto, conforme texto da norma.
No entanto, igualmente a irregularidade analisada no item acima, a inconsistência concerne
unicamente à extrapolação do limite legal, não havendo questionamento quanto à comprovação
dos gastos.
Na espécie, como houve comprovação da destinação e registro das despesas que foram pagas
com o valor reservado a título de Fundo de Caixa, o presente caso não se amolda às hipóteses
de devolução previstas nas Res. TSE nº 23.604/2019, portanto, não há necessidade de
recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional.
Em que pese não haver obrigatoriedade de devolução ao erário dos valores extrapolados, a
irregularidade cujo valor total é de R$ 10.867,07 e representa 3,56% dos recursos do Fundo
Partidário será computada às demais irregularidades para aferição do resultado do julgamento
das contas.

II.ii. OUTROS RECURSOS - Item 11
Quanto ao item, verifica-se que não há lançamentos no SPCA – Demonstrativo de Doações
Financeiras Recebidas de recursos da fonte de Outros Recursos (id. 44465549).
Entretanto, conforme apontado pelo Setor técnico deste Regional, no item 9.4.c do parecer de
diligência constatou-se que foram efetuadas despesas no valor total de R$ 3.963,43 referentes a

Num. 44699994 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
IPTU, sem a indicação do nome do partido, com recursos do Fundo Partidário, conta corrente n°
26596-9. Ante a inconsistência, foi solicitado informações sobre o imóvel utilizado (contrato de
locação, termo de cessão).
Acerca do apontamento no item 9.4.c do parecer conclusivo o prestador assim se manifestou:
Em relação ao item 4, o partido informa que não há contrato referente ao período
questionado. Os aluguéis foram quitados por deputados pertencentes ao partido
Cidadania. Requer-se a concessão de prazo para maiores esclarecimentos,
contando com a máxima compreensão de Vossa Excelência”.
Sobre o tema, o art. 29, da Res. TSE nº 23.604/2019 exige que a declaração das doações
recebidas pelo partido, seja proveniente de recursos públicos ou privados:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes
informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído
no exercício financeiro da prestação de contas;
II - relação das contas bancárias abertas;
III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;
IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório, identificando,
para cada destinatário, a origem dos recursos distribuídos;
XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

Num. 44699994 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e
os valores a receber;
XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação e na
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres; e
XIV - notas explicativas.

Apesar da manifestação do prestador, em análise ao extrato eletrônico da conta de "Fundo
Partidário" declarada pelo partido, foram localizados pagamentos compatíveis com as despesas
apontadas no item 9.4.c do parecer do conclusivo, o que comprova que os recursos para quitar as
despesas no valor de R$ 3.963,43 saíram da conta bancária do fundo partidário e, portanto, tais
recursos não são provenientes de doações.
Por conseguinte, por se tratar de recursos do fundo partidário, na esteira do item 9.1.b, acima
analisado, a comprovação dos tais gastos, nos termos do art. 18, da Resolução TSE nº
23.604/2019, deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o
CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
Assim, a ausência de contrato de locação do imóvel, termo de cessão ou outro documento fiscal
idôneo, impede a verificação da regularidade dos gastos, ou mesmo a análise da vinculação da
despesa à atividade partidária.
Portanto, diante da impossibilidade de comprovação da devida utilização do recurso, que é
público, com as atividades partidárias, resta configurada a irregularidade, eis que a execução de
despesas com o Fundo Partidário requer comprovação detalhada dos serviços realizados.
Deste modo, é o caso de se determinar o recolhimento do valor de R$ 3.963,43 (três mil
novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) ao Tesouro Nacional.
Por fim, uma vez configurada a irregularidade, que perfaz um total de R$ 3.963,43, o seu
percentual de 1,29% será somado com as demais irregularidades encontradas na presente
contabilidade.

III. Análise conjunta das irregularidades
As irregularidades da presente prestação de contas perfazem o valor de R$ 122.674,87 (cento e
vinte e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), decorrentes
da: (i) ausência de documento relativa a despesa no valor de R$ 555,20, o que representa
aproximadamente 0,18% (item 9.1.b); (ii) não observância do percentual de 5% de aplicação

Num. 44699994 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
de recursos do Fundo Partidário em programas de difusão e participação política da
mulher, no montante de R$ 15.250,00, valor este que representa 5% do valor recebido a título
do fundo partidário (Item 9.7.b); (iii) extrapolação do fundo de caixa em R$ 92.039,17
equivalentes a 30,18% (Item 10.d); (iv) despesas pagas em espécie com valor superior a R$
400,00, no total de R$ 10.867,07, valor que representa 3,56% Item (Item 10.e) e (v) omissão de
doações recebidas pelo partido, no valor total de R$ 3.963,43 que equivale a 1,29% dos
repasses do Fundo Partidário (Item 11).
Os repasses de recursos do Fundo Partidário, bem como da conta Outros Recursos (id.
44375106), no exercício de 2022, totalizaram R$ 306.358,44 (trezentos e seis mil trezentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
O total das irregularidades, no montante de R$ 122.674,87 (cento e vinte e dois mil
seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), representa 40,21% dos
recursos movimentados no exercício, o que obsta a aprovação das contas com ressalvas, à luz
da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o valor é superior ao
patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a desaprovação das contas, conforme se
infere dos seguinte precedente:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.–TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro
a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do
Fundo Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.–TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.–TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade

Num. 44699994 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando–se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº 060095308 Acórdão BRASÍLIA
- DF, Relator(a): Min. Isabel Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação:
07/06/2024).

Deste modo, é o caso de se desaprovar as contas, o que ainda tem o condão de gerar mais
uma consequência - a aplicação de multa .

IV. Sanção ao partido político
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a aplicação de
sanção, na forma definida pelo art. 48, da Res.-TSE nº 23.604/2019:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95) .
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (art. 37, § 2º, da Lei nº
9.096/95) .
§ 2º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma

Num. 44699994 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento
deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo
Partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a
prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou pelo tribunal competente, em até 5
(cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções (art. 37, § 3º,
da Lei 9.096/97) .
§ 3º Para o cálculo do número de meses em que a sanção será aplicada, a Justiça
Eleitoral deverá observar a proporção entre o valor da irregularidade e o valor dos
recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo
no momento da decisão.
§ 4º O pagamento da sanção imposta ao órgão do partido político que faça jus ao
recebimento de recursos provenientes do fundo partidário, nos termos do art. 17, §
3º, da Constituição da República , observada a gradação prevista no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 97 , deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado
pelo TSE, no momento da distribuição das quotas do Fundo Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse
da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante no processo da prestação de contas em que foi aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
§ 5º O pagamento da sanção imposta ao órgão do partido político que não atenda,
no momento da decisão, aos requisitos do art. 17, § 3º, da Constituição da
República , observada a gradação prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº
97 , deve ser feito pelo órgão partidário mediante a utilização de recursos próprios,
assegurado o parcelamento na forma do art. 11, § 8º, IV, da Lei 9.504/97 , sem que
seja necessário, diante da sua inexistência, observar a vinculação das parcelas ao
percentual dos valores recebidos do Fundo Partidário.
§ 6º O prazo para o julgamento das contas previsto no § 2º é interrompido com o
julgamento do mérito das contas e não se reinicia na hipótese da eventual
interposição de recursos ou, ainda, na hipótese prevista no parágrafo único do art.
40 desta Resolução.
§ 7º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se

Num. 44699994 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições (art. 37, § 9º, da Lei nº 9.096/95) .

No caso, considerando que as irregularidades atingiram o total de R$ 122.674,87 (cento e
vinte e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), que
corresponde a 40,21% dos recursos do movimentados no exercício, é razoável a aplicação de
multa no patamar de 20%, ou seja, no valor de R$ 24.534,97 (vinte e quatro mil quinhentos
e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), a fim de garantir, de forma pedagógica, que
as mesmas irregularidades não sejam repetidas em exercícios vindouros.
Além disso, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$ 4.518,63 (quatro mil
quinhentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), referentes: (i) R$ 555,20 (item 9.1.b)
e (ii) R$ 3.963,43 (item 11), mais o valor relativo a não aplicação do percentual de incentivo da
participação política feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão,
conforme orientação do C. TSE.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de desaprovar as contas do partido CIDADANIA DO ESTADO
DO PARANÁ referente ao exercício financeiro de 2022, determinando ao partido:
(i) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.518,63 , referentes: (i) R$ 555,20
(item 9.1.b) e (ii) R$ 3.963,43 (item 11), devidamente atualizados.
(ii) o pagamento da multa em razão da desaprovação das contas no patamar de 20%,
totalizando o valor de R$ 24.534,97 (vinte e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e
noventa e sete centavos).
Caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que impossibilite a
realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário,
conforme prevê o art. 49, § 3º, IV da Res.-TSE 23.546/2017; e
Informe-se o Diretório Nacional do Partido Político para o cumprimento da presente decisão, nos
moldes do art. 49, § 3º, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44699994 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217254786000000043638693
Número do documento: 25082217254786000000043638693
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:24:17
Relatora

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas
do Fundo Partidário, observando-se que:
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado pelo órgão
partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse da parcela do Fundo Partidário
destinada ao órgão sancionado;

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600411-38.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: CIDADANIA -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPONSÁVEIS:
WALMIR DA SILVA MATOS, RUBENS BUENO -Advogados do(s) RESPONSÁVEIS: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025